Tribunal: STF
Processo: RHC 217479
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 745.424/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado em 7 processos às seguintes penas: 16 anos de reclusão, no processo nº 0148656-81.2009.8.26.0001, pelo cometimento do crime do art. 121, § 2º, incs. IV e V, do Código Penal (homicídio qualificado); 14 anos de reclusão, no processo nº 002004-72.2011.8.26.0001, considerado o crime do art. 121, § 2º, inc. I e VI (homicídio qualificado); 24 anos e 6 meses de reclusão, no processo nº 0011076-88.2009.8.26.0052, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. I e VI, c/c art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado); 12 anos de reclusão, no processo nº 0000616-60.2009.8.26.0001, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. I (homicídio qualificado); 17 anos de reclusão, no processo nº 0001795-29.2009.8.26.0001, pelo cometimento do crime do art. 121, § 2º, inc. I e VI (homicídio qualificado); 16 anos e 4 meses de reclusão, no processo nº 0038968-19.2011.8.26.0001, pela prática do crime do art. 121, § 2º, inc. I e VI (homicídio qualificado); e 17 anos e 6 meses de reclusão, no processo nº 0003543-96.2009.8.26.0001, considerado o crime do art. 121, § 2º, inc. I e VI (homicídio qualificado), todos do Código Penal. Todas as condenações transitaram em julgado.



    3. A defesa protocolou o mencionado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste recurso, a defesa aponta a insuficiência dos elementos que respaldaram as condenações. Aponta desconexos os depoimentos das testemunhas, em todos os processos, que não teriam presenciado os fatos criminosos. Afirma ter sido o recorrente coagido a confessar a prática dos crimes perante a autoridade policial. Sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. 



    5. Requer a anulação dos processos, com a absolvição do recorrente, e expedição de alvará de soltura.



    6. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, e, se conhecido, pelo não provimento (e-doc. 40).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    8. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus, no tocante à ausência de indícios suficientes de autoria, bem como quanto ao vício no procedimento alusivo ao reconhecimento pessoal, não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, no STJ, a matéria não foi analisada. O Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inviabilidade de analisar o writ, considerado o trânsito em julgado da condenação e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via eleita. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, observa-se que a condenação transitou em julgado em 29/07/2020, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 27/05/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 06/06/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    12. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator